Tribunal: TJDFT
Processo: 0060906-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0060906-06.2008.807.0001 Apelante(s) CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA CEAJUR Apelado(s) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a Apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à petição no ID 37324349 dos presentes autos. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator